Tribunal: TJSP
Processo: 1066204-39.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Embargos de declaração - Acórdão – Alegação de conter omissão e contradição – Prequestionamento – Efeito infringente - Inadmissibilidade – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante 99 TECNOLOGIA LTDA, são embargados JESSICA RIBEIRO
AUGUSTO, LORRANY DE PAULA CARVALHO e TALITA SZTOKBANT DE
FREITAS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100/50000
Embargante: 99 Tecnologia Ltda
Embargdos: Jessica Ribeiro Augusto, Lorrany de Paula Carvalho e Talita
Sztokbant de Freitas
Comarca: São Paulo
Voto no 45.199
Embargos de declaração - Acórdão Alegação de conter
omissão e contradição
Prequestionamento
Efeito
infringente - Inadmissibilidade Limites traçados pelo art.
1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados
Embargos rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram
opostos contra o acórdão (fls. 615/633 dos autos da apelação) que, por
votação unânime, deu provimento em parte ao recurso interposto pela
ora embargante, unicamente para excluir do total devido a título de
danos materiais, a quantia relativa à Câmera Go Pro que não pertence
a nenhuma das autoras, bem como dos pertences que foram
recuperados.
Alega a embargante que interpõe os presentes
embargos, para fins de prequestionamento, bem como visando sanar
omissão e a contradição, contidas no acórdão embargado. Sustenta que
não foi apreciado o pedido de depreciação em 50% dos valores dos
bens alegados, uma vez que todos os bens e produtos listados pelas
Embargadas como subtraídos sofrem desvalorização pela mera
retirada dos produtos de suas respectivas lojas, sendo necessário levar-
se em conta a depreciação dos bens no momento da fixação do
quantum indenizatório. Em se tratando de produtos de higiene e beleza
(maquiagens, coletor menstrual (!), protetores solar), vestuário íntimo
(biquínis, calcinhas) e roupas de praia (toalhas e cangas) é evidente
que os produtos não possuem o mesmo valor que o indicado pelas
Embargadas, pelo que se mostra imperiosa uma depreciação de 50%
no valor dos bens listados à exordial, sendo este o valor razoável
compreendido pela jurisprudência1 desse E. TJSP. Assim é que, caso se
entenda pela manutenção de procedência do pleito de indenização a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
título de danos materiais formulado pelas Embargadas, o valor
arbitrado deverá ser, no máximo 50% do montante por elas indicado.
Alega, outrossim, que há omissão quanto à alegação de cerceamento de
defesa apresentada em Apelação, alegando a inaplicabilidade da
nomeação à autoria. Sustenta que a não inclusão da única pessoa
responsável, sobre o qual a 99 não possui qualquer vínculo, como
inclusive já decidido pelo STJ2, gera enormes prejuízos ao seu próprio
direito de defesa, se encontrando impossibilitada de contrapor os fatos
alegados pelas Embargadas. Ou seja, ainda que se diga que a demanda
originária apreciará a responsabilidade da Embargante ao incidente
em que estava envolvido um motorista cadastrado em sua plataforma, é
certa a necessidade da presença do aludido motorista no polo passivo
da demanda para que ele possa apresentar a outra face dos fatos
narrados pelas Embargadas em sua exordial. Frise-se, ele é a única
pessoa capaz de fazê-lo! Neste ponto, também se vislumbra o vício da
contradição no v. acórdão, haja vista que a inclusão do usuário
motorista é de suma importância, no presente feito é absolutamente
indispensável a participação do Motorista para substituir a 99 ou, no
mínimo, figurar como litisconsorte necessário, o que não foi observado
pelas Embargadas. Requer o prequestionamento da matéria.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Conforme
já
se
decidiu,
“mesmo
nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”
(STJ-1a Turma, REsp 13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo,
j. 6.4.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980). De acordo
com o novo Código de Processo Civil, os limites traçados para oposição
de embargos encontram-se definidos no art. 1.022, assentando que
visam: “I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material”.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
legal, por sua vez, que:
“Considera-se omissa a decisão que: I) deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o”.
No caso vertente, vê-se que os presentes
embargos de declaração não observam tais lindes, pretendendo, na
verdade, consoante se infere das alegações da embargante, conforme
acima relatado, discutir a fundamentação do acórdão embargado,
visando o reexame da causa, o que é descabido em sede deste recurso.
A fundamentação do acórdão embargado, de
resto, aponta claramente os motivos pelos quais houve por bem negar os
pedidos da embargante, tendo considerado, para tanto, suas alegações e
as provas constantes dos autos, inexistindo qualquer omissão ou
contradição a serem supridas pelos motivos que aponta. Sua
fundamentação, de resto, afigura-se suficiente para responder, direta ou
indiretamente, as normas constitucionais e legais prequestionadas pela
embargante, ainda que não tenham sido expressamente apontadas em
referido aresto.
Note-se que o v. acórdão foi extremamente
claro em sua fundamentação:
“Inicialmente, o pedido de suspensão do feito
para aguardar a análise do caso pela Justiça Criminal, não merece ser
acolhido, pois esta não é obrigatória, sendo apenas mera faculdade
concedida ao juiz, caso haja possibilidade de decisões conflitantes, o
que não se verifica no caso, pois o motorista do aplicativo foi preso e a
ré quando tomou conhecimento do ocorrido rescindiu o contrato
mantido entre as partes, o que ratifica as alegações das autoras.
Ademais, os documentos juntados aos autos são suficientes para a
solução da controvérsia.
A preliminar de ilegitimidade passiva também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
não merece ser acolhida.
Como bem observou a douta Magistrada:
De saída, afasto a preliminar de ilegitimidade
passiva, uma vez que a ré está diretamente envolvida na relação
jurídica controvertida, possuindo interesse no deslinde da demanda e
tendo aptidão para exercer o contraditório e discutir a relação jurídica
litigiosa.
Outrossim, a discussão acerca de sua
responsabilidade está afeta ao mérito da demanda. O pedido de
nomeação à autoria não possui amparo legal, pois o Novo Código de
Processo Civil extinguiu esse procedimento, dando lugar à mera
alegação de ilegitimidade, nos termos dos arts. 338 e 339, ambos do
NCPC.
Com efeito, o contrato celebrado entre as
partes, por se tratar de relação de consumo, rege-se pelo Código de
Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 estabelece a responsabilidade do
fornecedor independentemente de culpa pela reparação dos danos
causados aos consumidores, assim o fazendo sem restrição alguma
quanto à integralidade desta reparação.
Note-se, ademais, que o Código de Defesa do
Consumidor também consagra a responsabilidade solidária do
fornecedor de produtos ou serviços, para hipótese de haver mais de um
responsável pela causação do dano ao consumidor, consoante previsto
nos arts. 7o, § único, e 25, § 1o, de referido Código.
Veja-se a propósito a seguinte lição de Cláudia
Lima Marques:
“O parágrafo único do art. 7o traz a regra
geral sobre a solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos e
serviços. Aqui a ideia geral é o direito de ressarcimento da vítima-
consumidor (art. 6o, VI, c/c art. 17 do CDC), uma vez que o
microssistema do CDC geralmente impõe a responsabilidade objetiva
ou independente de culpa (ars. 12, 13, 14, 18, 20 do CDC). O CDC
permite assim a visualização da cadeia de fornecimento através da
imposição da solidariedade entre os fornecedores. O CDC impõe a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
solidariedade em matéria de defeito do serviço (art. 14 do CDC) em
contraponto aos arts. 12 e 13 do CDC, com responsabilidade objetiva
imputada nominalmente a alguns agentes econômicos. Também nos
arts. 18 e 20 a responsabilidade é imputada a toda a cadeia, não
importando quem contratou com o consumidor. Segundo o parágrafo
único do art. 7o, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de
consumo, disposição que vem repetida no art. 25, § 1o” (autora cit., in
“Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, Ed. RT, 2a ed.,
pág. 223).
No caso, é incontroverso que as autoras
solicitaram o transporte através do aplicativo “99 Motorista Particular e
Taxi”, desenvolvido e gerenciado pela ré. Portanto, a empresa e o
motorista compõem uma cadeia de fornecimento dos serviços às
autoras, de modo que a demanda poderia ter sido endereçada contra a
empresa ré e o motorista, ou contra qualquer deles, à escolha do
consumidor que, na hipótese, optou por demandar contra a pessoa
jurídica.
Portanto, a apelante é parte legítima para
figurar no polo passivo da presente ação, não havendo que se falar em
nomeação à autoria ou necessidade de litisconsórcio passivo.
No mais, é de se reconhecer que restou
configurada, no caso, a ocorrência de falha na prestação dos serviços da
ré, em decorrência dos fatos narrados na inicial.
Como já mencionado, aplica-se, neste caso, o
Código de Defesa do Consumidor, pois, há clara relação de consumo
entre as partes, o qual consagra a responsabilidade objetiva do prestador
de serviços por falha na realização destes (art. 14), devendo arcar, por
isso, com o ressarcimento dos danos daí decorrentes.
Deve-se entender, por isso, que o contrato
celebrado entre as partes, por se tratar de relação de consumo, rege-se
pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 estabelece a
responsabilidade do fornecedor independentemente de culpa pela
reparação dos danos causados aos consumidores, assim o fazendo sem
restrição alguma quanto à integralidade desta reparação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
7
Não se trata aqui, ademais, de simples falha na
prestação de serviços, mas de verdadeiro terror a que as demandantes
foram submetidas pelo motorista da ré que as ameaçou de morte,
roubou seus pertences e as abandonou em plena madrugada em local
ermo e desconhecido, pois se encontravam em férias no Estado da
Bahia, não tendo a ré prestado qualquer auxílio quando comunicada a
respeito do acontecido.
Por incidir na espécie vertente, como já foi
dito, o Código de Defesa do Consumidor, revela-se cabível,
efetivamente, a indenização por danos morais postulada pelas
demandantes, por estar configurado, no caso vertente, os pressupostos
de sua ocorrência. Além de encontrar amparo no art. 6o, inc. VI, de
referido Código, assim como também nos artigos 186 e 927 do Código
Civil, esta reparação encontra amparo também no art. 5o, incs. V e X, da
Constituição Federal, que assegurou de forma ampla e genérica o direito
ao ressarcimento deste dano.
Conforme
leciona
Yussef
Said
Cahali,
caracteriza-se o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles
bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade
individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos;
classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do
patrimônio moral (honra, reputação etc) e dano que molesta a parte
afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral
que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz
deformante etc) e dano moral puro (dor, tristeza etc)” (autor cit., in
“Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág. 22).
Na hipótese vertente, tem-se como configurada
a ocorrência deste dano, pois, segundo se infere do relato apresentado
pelas autoras, é certo que estas sofreram transtornos e constrangimentos
provocados pelo acontecido, além de terem perdido seu voo de volta
para casa.
É de se reconhecer, portanto, que as autoras
sofreram constrangimentos, desconfortos, medo e aborrecimentos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
8
decorrência do ocorrido, o que as afetou moralmente, configurando,
assim, a ocorrência de dano moral indenizável.
(...)
No que se refere aos danos materiais, bem
observou a MM. Juíza da causa:
As autoras não alegaram nenhum dano que
fuja da razoabilidade, conforme comprovam os documentos de fls.
168/229 e os danos decorreram de perda de itens pessoais e de gastos
extraordinários devidos em razão do ilícito praticado pelo próprio
proposto da requerida.
Por certo, não podem as autoras produzirem
prova impossível, e exigir todas as notas fiscais dos produtos roubados
seria medida desproporcional e só iria favorecer o fornecedor em
detrimento da vulnerabilidade do consumidor.
Diga-se
de
passagem,
que
o
próprio
fornecedor é responsável pelo roubo dos itens pessoais das autoras e
como é cediço ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Não há
como permitir que alguém provoque danos a outrem e depois alegue em
seu próprio benefício que não ficou comprovado o dano.
Note-se, porém, que do total dos danos
materiais fixados pela douta Magistrada, devem ser excluídos os itens
recuperados pelas autoras, bem como, o valor referente à câmera Go
Pro que restou demonstrado nos autos que não pertence a nenhuma das
autoras e sim a terceira pessoa (fls. 170). Referidos valores deverão ser
apurados em sede de liquidação de sentença.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da ré,
merece ser acolhida em parte, unicamente para excluir do total devido a
título de danos materiais, a quantia relativa à Câmera Go Pro que não
pertence a nenhuma das autoras, bem como dos pertences que foram
recuperados (fls. 615/633 grifo nosso).
Quanto ao pedido de depreciação em 50% dos
valores dos bens subtraídos das embargadas, não há demonstração pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
9
ora embargante da suposta desvalorização, não sendo presumível sua
ocorrência. Caberia à ré/embargante apresentar prova da alegada
desvalorização de 50% dos bens, o que não providenciou.
Ademais, conforme já se decidiu, “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um
a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Note-se, outrossim, que de acordo com a
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito
infringente do julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando
manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal outro recurso
para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, V.U., DJU
9.4.90, p. 2.745). No caso vertente, não é esta a hipótese que se
configura, consoante se infere das alegações da embargante.
Quanto à alegada contradição, também não há
de se falar que estaria configurada no acórdão embargado, à vista das
razões apontadas pela embargante. Como é sabido, a contradição que
autoriza a oposição de embargos de declaração é a que se verifica entre
proposições do próprio acórdão, o que não se configura em face das
alegações da embargante.
De acordo com o entendimento do C. STJ:
“A contradição que autoriza a oposição de
embargos declaratórios é a interna, ou seja, entre as proposições do
próprio julgado, e não entre a sua conclusão e o que fora discutido nos
autos.” (EDcl no AgInt no REsp 1621370 / SP Quarta Turma rel.
Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a
Região) - DJe 04/09/2018).
“A contradição que autoriza o manejo de
embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1066204-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
10
da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela
existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a
fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos
internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-
lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o
entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o
entendimento exarado em outros julgados” (EDcl no MS 15.828/DF,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19/12/2016).
O que se observa com a oposição destes
embargos é o nítido descontentamento da embargante em relação à
decisão do órgão colegiado que lhe foi desfavorável neste recurso, bem
como a insistência em ver modificado este posicionamento.
Não é o caso, contudo, de se rediscutir a
matéria, já debatida, pois os argumentos apresentados pela embargante
não são capazes de trazer outro entendimento, senão o já explicitado.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de
artigos de lei.
Impõe-se, portanto, a rejeição dos presentes
embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Thiago de Siqueira
Relator